Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA AO MUDAR DE FAIXA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença de ID 57067307, que julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o contraposto, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação pelos danos patrimoniais, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o autor teria provocado o acidente ao tentar realizar ultrapassagem sem manter a distância de segurança necessária em relação ao veículo à sua frente, o qual era conduzido por ela. Quanto aos danos materiais, assevera que o recorrido não realizou orçamentos que indicassem as avarias da motocicleta, tendo apresentado apenas o valor de compra das peças, acrescentando que os prejuízos alegados por ele não corresponderiam àqueles constantes das imagens do laudo pericial. Em relação aos danos morais, defende a sua inocorrência, sob o argumento de que o fato narrado nos autos não teria provocado humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem do autor, requerendo a sua improcedência e, subsidiariamente, a redução do seu quantum. Contrarrazões apresentadas (ID 57067666).
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (IDs 57199317 e 57199318).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso, o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido, pois a magistrada entendeu suficiente a documentação carreada aos autos. Assim, ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, a julgadora agiu em consonância com a norma processual civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, cumpre observar que o pedido de produção de prova oral foi realizado pelo autor (ID 57067296), motivo pelo qual inexiste interesse recursal da ré quanto à decisão que denegou o referido pleito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97, por se tratar de acidente de trânsito.
6. O autor afirma que, no dia e local dos fatos, seguia de motocicleta pela faixa da esquerda da pista, quando foi surpreendido com a manobra não sinalizada da ré, que mudou o seu veículo da faixa central para a da esquerda, provocando o acidente. Assevera que, essa colisão ocasionou diversos ferimentos em seu corpo, inclusive fraturas nasal e dentária.
7. Em contrapartida, a requerida alega que sinalizou a mudança de direção de seu veículo e que o requerente trafegava pelo “corredor” e com velocidade inadequada, atribuindo a ele a responsabilidade pelo ocorrido.
8. Sobre a controvérsia, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, assim como as avarias na motocicleta do recorrido e as lesões corporais por ele sofridas. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que o autor trafegava pelo corredor e com velocidade inadequada. Pelo contrário, a perícia indicou que, no momento da colisão, a motocicleta trafegava a 70 km/h e, portanto, abaixo da velocidade permitida na via, qual seja, 80 km/h (ID 57067298 - Págs. 2/3). Somando-se a isso, tem-se que, por ocasião da lavratura da ocorrência policial de ID 57067281, a recorrente demonstrou não ter certeza acerca da posição em que se encontrava a motocicleta conduzida pelo recorrido, haja vista ter declarado que “não visualizou o motociclista em seu retrovisor durante a mudança de faixa, provavelmente, porque ele se encontrava no corredor”.
9. Outrossim, em que pese o laudo pericial de ID 185345227 não ter sido conclusivo a respeito do ponto ou área precisa em que se deu o contato dos veículos envolvidos no sinistro, objeto dos autos, infere-se, por meio da dinâmica fática narrada pelas partes e das imagens acostadas ao referido laudo, que a causa determinante para o acidente, de fato, foi a conduta imprudente da ré ao manobrar seu veículo da faixa central para a da esquerda e interceptar a trajetória do veículo conduzido pelo requerente, sem se assegurar da presença de outro automóvel na faixa em que pretendia realizar a ultrapassagem, infringindo, dessa forma, a norma de trânsito prevista no art. 28 do CTB.
10. No que tange aos danos materiais suportados pelo recorrido, estes foram devidamente comprovados nos autos, consoante documentos de ID 57067281 - Págs. 27/30, não havendo necessidade de realização de outros orçamentos, haja vista que o proprietário do veículo pode optar por profissional ou oficina de sua confiança. Além disso, a ré não se desincumbiu de demonstrar que os reparos descritos nos mencionados documentos não guardariam nexo de causalidade com o acidente, não tendo sequer especificado quais itens ali descriminados não teriam relação com o sinistro.
11. De igual modo, os danos morais restaram amplamente demonstrados, pois em razão do ilícito imputado à recorrente, o autor sofreu lesões corporais graves, quais sejam, fratura nasal e fratura da coroa dentária do incisivo superior esquerdo (ID 57067282; ID 178050485, págs. 7-18, 21-23 e 25-26; e ID 57067297).
12. Importante destacar que as lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, ante a violação da integridade física, a qual integra os direitos da personalidade, ensejando, portanto, a indenização por danos extrapatrimoniais, quando não verificada culpa da vítima.
13. Acerca do quantum arbitrado, verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso, sendo incabível a sua redução, haja vista o valor arbitrado ser suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta lesiva. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Desta feita, verifica-se que a recorrente é responsável pelo acidente e, por conseguinte, pelos danos materiais e morais dele advindos, razão pela qual, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.